Tribunal: TJMT
Processo: 0005736-49.2019.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005736-49.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WANDER BARBOSA SALES - CPF: 057.143.451-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LOTERICA DIA DE SORTE LTDA - CNPJ: 21.318.906/0001-29 (VÍTIMA), RAFAEL LEITE TEIXEIRA - CPF: 033.452.641-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA NA PENA-BASE. IMPERTINÊNCIA.
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2°, II e § 2º-A, I, CP), à pena de 8 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa.

2. Fatos relevantes: (
i
) roubo praticado por dois indivíduos armados contra proprietários de casa lotérica; (
ii
) subtração de valores e tentativa de abertura de cofre
; (
iii
) reconhecimento fotográfico e pessoal do réu pelas vítimas na fase policial, confirmado em juízo; (
iv
) relato firme das vítimas nas duas fases da persecução penal quanto à dinâmica delitiva e a participação do acusado; (
v
) negativa de autoria pelo réu refutada
por diligências no sistema prisional; (
vi
) pena-base exasperada de forma proporcional.

3. Requerimentos do recurso: (
i
) absolvição por insuficiência de provas; (
ii
) subsidiariamente, redução da fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de roubo majorado; e (
ii
) saber se é adequada a redução da fração de aumento na primeira fase da dosimetria para 1/6.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nas infrações penais que atentam contra o patrimônio, a versão da vítima é preponderante no contexto probatório, mormente quando é consentâneo com as demais provas e detalha de forma pormenorizada a dinâmica delitiva.

6. Presente nos autos reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa e ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como declarações coesas e constantes das vítimas acerca do cenário delitivo, reputa-se inviável a absolvição do acusado por anemia probatória.

7. Inexiste direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de fração de aumento específica para cada vetor judicial negativado, exigindo-se tão somente que o aumento realizado se dê de forma proporcional ao caso concreto e seja devidamente justificado pelo julgador.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2°, II e § 2º-A, I; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.886/SC,
AgRg nos EDcl no HC 796565/SC, AgRg no REsp 2109003/MS
; TJMT, ApCrim 0001847-45.2011.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública de Mato Grosso

em favor do acusado
Wander Barbosa Sales
, contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 0005736-49.2019.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2°, II e §2º-A, I, CP), à pena de
8 (oito) anos,

5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
,

e ao pagamento de
18 (dezoito) dias-multa.

Nas
razões
recursais, a defesa requer a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a redução da fração de aumento

da pena

a
plicada na primeira fase da dosimetria (id. 276919968).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do apelo (id. 276919971).

A

Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
pelo
desprovimento
do recurso (id. 279377360).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
apela
nte
Wander Barbosa Sales
foi denunciado
pela prática do crime

de
roubo
circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
(art. 157,
§2°, II e §2º-A, I
, CP)
,
com base no seguinte contexto delineado na inicial
acusatória:

“
(...)
Apurou-se que, na data e horário dos fatos, a vítima

Jacqueline estava adentrando a casa lotérica, tendo Rafael aberto o portão eletrônico, quando foi abordada pelo denunciado Wander e seu comparsa que, armados, anunciaram o assalto.

Ato contínuo, os assaltantes acessaram o imóvel
e

também
renderam a vítima Rafael, fazendo com que ele e Jacqueline se deitassem no chão.

O
denunciado
e
seu comparsa retiraram o sistema de

monitoramento

lotérica, tendo um deles se dirigido ao

escritório e recolhido todo o dinheiro que encontrou.

Em seguida, fizeram com que Rafael abrisse o cofre

pequeno e retiraram o dinheiro
encontrado..

Os assaltantes tentaram abrir o cofre maior, mas as

vítimas
informaram que a chave estava em poder da empresa de segurança.

Já
em posse da res

furtiva, Wander e seu comparsa

empreenderam fuga do local.

Posteriormente, as

vítimas
compareceram em sede

policial e fizeram seu reconhecimento fotográfico e pessoal como sendo um dos autores do roubo.

Apesar das diligências realizadas,

a
a
utoridade

policial não obteve êxito na recuperação dos valores subtraídos.
(...)”
(
id.
276919880
- Pág
s
.
2-3
).

Regularmente instruída a ação penal
,
a pretensão punitiva foi julgada procedente para condenar o apelante
pelo delito
imputado na exordial
,
razão pela qual foi imposta a pena privativa
de liberdade de

0
8
(
oito
) anos
,
5
(cinco) meses
e
18 (dezoito) dias
de reclusão
, em regime inicial

fechado
,

e ao pagamento de
1
8
(dez
oito
) dias-multa.

PLEITO ABSOLUTÓRIO

1.1. Prova de autoria e materialidade

A defesa requer a absolvição do réu
,
por insuficiência de provas
quanto
à
autoria d
elitiva
. Para subsidiar o pleito, argumenta que a condenação está subsidiada exclusivamente n
o reconhecimento pessoal
,
confirmado por apenas uma das vítima
s na fase judicial.

O pedido não merece
acolhimento.

Com efeito, é
pacífico

o entendimento de
que
,
nos crimes patrimoniais, como o roubo, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando apresentada de forma segura e coerente, em harmonia com os demais elementos de convicção coligidos ao longo da instrução processual.

Além disso, a jurisprudência pátria preconiza que
“
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”
(HC
598.886
/SC, Rel. Min
.

Rogério

Schietti
Cruz
,
Sext
a Turma,
DJe

18
/
12
/202
0
).

No caso dos autos,
o crime em análise ocorreu às escusas, sem a presença de qualquer testemunha,
de modo que é
inevitável
atribuir
maior valia às declarações da
s
vítima
s
.

Em juízo, a vítima
Jacqueline Demarchi
declarou:
“
(...) não é a primeira vez que ele entra na lotérica. É a segunda; (...) ele entrou quando a gente
tava
fechando, e anunciou o assalto; (...) tinha mais um (o réu e mais um assaltante); que eu me recordo, os dois (sobre os dois estarem armados); (...) não, naquela época não (que não teve dúvidas de identificar o assaltante); (...) sim (que vendo o réu durante a audiência,
identificá-lo
como um dos assaltantes)
(...)
”
(vide sentença – id.
276919956
– Pág. 2).

Embora
o ofendido
Rafael Leite Teixeira

tenha afirmado ser incapaz de apontar com certeza a identidade do réu durante a audiência,
em razão
do decurso d
e tempo entre o fato e
a
instrução
,

afirmou tê-lo reconhecido, sem qualquer dúvida,

à época do crime.

Ressaltou, ainda, que

se record
ava
que o au
tor do delito
possuía
as mesmas características física do réu
Wander
, conforme consignado na sentença:

“
(...) na hora que eu lembro assim de ver eles, eles já estavam entrando, já
tava
dentro do escritório; (...) duas pessoas; (...) na época a gente constatou que era ele mesmo; (...) é as características dele (ao ser perguntado se o réu que esta durante a audiência tem as características de um dos assaltantes); (...) eles estava
m
sem máscaras; (...)
” (id.
276919956
– Pág. 2).

O réu, por seu turno, negou a prática delitiva e afirmou que estava pres
o quando o delito ocorreu
(id.
276919956
– Pág. 2).

Em que pese a negativa de autoria do apelante, o exame do conjunto
probatório
revela que
os ofendidos
, além de ter
em
reconhecido
pessoalmente
o recorrente como autor do delito, descreve
ram
a dinâmica que cingiu o evento delitivo de maneira clara, objetiva e coesa em todas as ocasiões
nas duas fases da persecução penal.

C
onforme bem
observado
pelo
M
agistrado sentenciante, o reconhecimento pessoal realizado na fase policial, além de ter sido executado em observância às formalidades legais, foi devidamente confirmado pelas vítimas em juízo, não constituindo prova isolada para a condenação.

A
s vítimas foram categóricas ao afirmar que, ao procederem ao reconhecimento pessoal, não tiveram dúvidas quanto à autoria delitiva, destacando, inclusive, que o apelante praticou o delito com o rosto descoberto, sem qualquer tentativa de ocultar sua identidade.

Por outro lado, a alegação do apelante de que estaria preso na data dos fatos não encontra respaldo nas provas dos autos. Conforme constatado após diligências realizadas perante a unidade prisional, o réu somente deu entrada no estabelecimento penitenciário em 13/11/2018, ou seja, 10 (dez) dias após a data do

crime (03/11/2018), conforme
certificado nos autos

(id.

27
6919946
)
.

Portanto, a versão apresentada pelo apelante, isolada no contexto probatório e desprovida de elementos que a corroborem, não t
em
o condão de afastar a robustez das provas que indicam sua participação no evento criminoso.

Assim, t
endo em vista que a decisão singular se baseou em elementos de convicção robustos e coerentes e, principalmente, produzidos em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reputa-se inviável a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois inexiste nos autos dúvida quanto à autoria do apelante.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes por uma das vítimas nas duas fases da persecução penal. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento pessoal do recorrente – que foi ratificado em juízo por um dos ofendidos, sob a garantia do contraditório e ampla defesa –, esse reconhecimento serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. Logo, na espécie, o conjunto probatório produzido na instrução processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal. (...)
(
N.U
0001847-45.2011.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal,
DJe
19/04/2024)
.

Diante
cenário, tendo em vista o acervo probatório produzido durante a instrução processual, em especial as firmes e coerentes declarações das vítimas, que reconheceram o apelante como um dos autores do crime, sem qualquer dúvida ou hesitação, associado à comprovação de que o álibi apresentado não se sustenta, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2. DAS PENAS

2.1. Pena-base

Em caráter secundário,
a defesa
contest
a
o critério de aumento utilizado para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria, em razão da depreciação dos vetores judiciais dos antecedentes e circunstância do crime,
visto que não foi observad
a
a fração de exasperação de 1/6 (um sexto) da pena mínima.

O pedido não merece prosperar.

A
legislação
penal
não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios
discricionariedade vinculada e da individualização da pena.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça delimita que é possível a adoção da fração para cada circunstância judicial no patamar de1/6 (um sexto) sobre apena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Destaca a Corte Superior que os referidos parâmetros não possuem caráter obrigatório, exigindo-se tão somente que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado (
AgRg
nos
EDcl
no HC 796565/SC, Rel. Min,
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
24/05/2024).

Nesse sentido, frisa-se que “
não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa
” (STJ,
AgRg
no REsp 2109003/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
08/04/2024).

Na espécie, o Magistrado
a quo
negativ
ou os vetores dos antecedentes e das circunstâncias do delito
e
fixou a pena-base em
5
(
cinco
) anos
,

5 (cinco) meses e

10
(
dez
)
dias
de reclusão,

o
que representa um acréscimo
de
8 (oito) meses e 20 (vinte) dias para cada circunstância judicial
desabonada.

No caso
dos autos
, a utilização da
s
fraç
ões
paradigma
s

de 1/6 (um sexto)
da
pena
mínima
ou 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima
cominada ao delito
importariam no aumento de 8 (oito) meses ou
de
9 (nove) meses
, respectivamente.

Assim, verifica-se que o
quantum
utilizado da sentença não se distancia da
s
fraç
ões
comumente adotada
s
pelo STJ.

Ademais, o magistrado fundamentou adequadamente a fixação da pena-base em patamar superior, destacando a existência de
três
condenações anteriores
do réu
, o que evidencia sua contumácia na prática delitiva, além d
a valoração
da causa de aumento do concurso de pessoas para primeira fase da dosimetria
, o que justifica
o
maior juízo de reprovabilidade sobre sua conduta.

Desse modo, entendo que o aumento operado se encontra devidamente justificado, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
nego provimento ao recurso interposto pelo réu
Wander Barbosa Sales
, em consonância
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025